Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722210-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EGBERTO RIBEIRO SALOES DO AMOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de EGBERTO RIBEIRO SALÕES DO AMOR, deferiu parcialmente o pedido de penhora salarial. Em suas razões, o agravante alega que: 1) o executado é servidor público e recebe proventos mensais de R$ 25.358,07, conforme consta no portal da transparência do Distrito Federal; 2) a penhora de 15% dos seus rendimentos não é hábil a comprometer a subsistência do agravado e de sua família; 3) a penhora dos proventos líquidos recebidos por Egberto é a última alternativa para a satisfação da dívida; e 4) o valor de penhora requerido é proporcional e razoável com os rendimentos do agravado (ID 72516713). Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para que seja deferida a penhora salarial de 15% da remuneração do agravado. Preparo comprovado (ID 72516713). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. No caso, o conteúdo da decisão impugnada é negativo; houve o indeferimento parcial dos pedidos do agravante. Assim, a tutela de urgência pretendida pelo banco, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial, em que o Banco do Brasil pretende a penhora de 15% dos rendimentos do executado para a satisfação da dívida. O juiz deferiu parcialmente o pedido, para determinar a penhora de 5% dos rendimentos, por entender que a penhora de 15% "tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno”. Insurge-se o Banco contra a decisão. Argumenta, em síntese, que a penhora de 15% é compatível com os rendimentos de Egberto. Em que pesem os argumentos do agravante, não há demonstração de excepcional urgência nem perigo de dano iminente que exija a apreciação da questão antes da análise pelo órgão colegiado. O agravante limita-se a alegar genericamente a necessidade de antecipação da tutela recursal, sem demonstrar os requisitos legais para sua concessão. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator